Tribunal: TJDFT
Processo: 0718519-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718519-78.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF AGRAVADO: VANIA DO NASCIMENTO LIMA ARAUJO D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 29383723 restou frustrada a intimação da Agravada VÂNIA DO NASCIMENTO LIMA ARAÚJO para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a Agravada, apesar de citada, não efetuou o pagamento, não constituiu advogado nos autos e não apresentou embargos à execução, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 30 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator